Tribunal: TJES
Processo: 5015329-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015329-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUSSARA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015329-23.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JUSSARA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID 14070367) proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido formulado por
JUSSARA DOS SANTOS OLIVEIRA
, confirmando a tutela de urgência para condenar a Recorrente na obrigação de efetuar a conexão ao sistema de distribuição de energia elétrica no imóvel da autora.

A sentença recorrida afastou as preliminares de incompetência do Juizado e de perda do objeto, e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, considerando a demora injustificada na instalação da rede elétrica, serviço de natureza essencial. Fundamentou a decisão na dignidade da pessoa humana, na abusividade da recusa de atendimento ao consumidor e na responsabilidade objetiva da concessionária.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 14070370), pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a perda superveniente do objeto, uma vez que a ligação de energia foi realizada. No mérito, alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, argumentando que o atraso decorreu da necessidade de adequações técnicas no padrão de entrada de energia e da posterior necessidade de elaboração de projeto de extensão de rede, cujos trâmites seguiram as normas da ANEEL.

A Recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Da Perda Superveniente do Objeto

A Recorrente argumenta a perda do objeto da ação, pois a ligação de energia foi efetivada em 23/05/2024.

Sem razão, contudo.

O
cumprimento da obrigação ocorreu
somente após o ajuizamento da demanda e
em decorrência de decisão judicial que deferiu a tutela de urgência
. A satisfação da pretensão no curso do processo não acarreta a perda do interesse de agir, que persiste no tocante à necessidade de um provimento jurisdicional definitivo que confirme a legalidade da obrigação e analise a conduta das partes, consolidando o direito postulado na inicial.

Dessa forma, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

Mérito

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em verificar se a demora na efetivação da ligação de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrida configurou falha na prestação do serviço ou se foi justificada por culpa exclusiva da consumidora, a afastar a responsabilidade da concessionária.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

A Recorrente fundamenta sua defesa na excludente de responsabilidade prevista no § 3º, inciso II, do artigo 14 do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor. Para tanto, alega que a demora na ligação, solicitada inicialmente em 11/05/2023, deveu-se a irregularidades no padrão de entrada de energia da Recorrida e à subsequente constatação da necessidade de uma obra de extensão de rede.

Embora a manutenção da adequação técnica da instalação interna seja, de fato, responsabilidade do consumidor, conforme o artigo 30 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cabe à distribuidora, como fornecedora, o dever de prestar o serviço de forma eficiente e contínua, bem como o dever de informação clara e adequada.

A análise do cronograma apresentado pela própria Recorrente revela uma delonga excessiva e não integralmente justificada para a solução do problema. A
solicitação inicial data de maio de 2023, enquanto a efetiva ligação da energia ocorreu apenas em maio de 2024, um ano depois, e somente após a intervenção do Poder Judiciário
. A Recorrente narra sucessivas vistorias, reprovações e a necessidade de elaboração de um projeto de extensão de rede, contudo, não comprova ter cumprido os prazos regulatórios para cada etapa do procedimento ou ter comunicado a consumidora de forma eficaz e transparente sobre os óbices e os novos prazos necessários.

A narrativa da inicial, corroborada pela busca de auxílio junto ao PROCON (ID 14070340), demonstra a tentativa da consumidora de resolver a questão administrativamente, sem sucesso. A efetivação da ligação poucos dias após a concessão da liminar fragiliza a tese de que havia um impedimento insuperável, sugerindo, ao contrário, que a atuação da concessionária carecia da diligência esperada. A demora de um ano para a prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor e configura evidente falha na prestação do serviço.

Assim, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a culpa
exclusiva
da consumidora, requisito indispensável para a exclusão de sua responsabilidade objetiva. A morosidade excessiva da própria concessionária em vistoriar, comunicar, projetar e executar os serviços necessários contribuiu decisivamente para o atraso, caracterizando o defeito no serviço.

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da sentença que confirmou a obrigação de fazer, garantindo a efetividade do serviço essencial e a proteção do consumidor vulnerável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)